Tribunal: TJDFT
Processo: 0727531-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0727531-48.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0707649-68.2021.8.07.0001 AGRAVANTE: FABIO AUGUSTO DE OLIVEIRA AGRAVADO: ENGEMAXI ENGENHARIA LTDA - EPP DESPACHO Em respeito ao Princípio da Não Surpresa (art. 10, Código de Processo Civil), intime-se a parte agravante para que complemente as suas razões recursais, de modo a esclarecer a Dialeticidade entre o agravo de instrumento interposto e a decisão recorrida (ID Num. 151647183 - autos de origem). Note-se que, no presente recurso, o agravante pleiteia inversão do ônus da prova (art. 373, § 1o, Código de Processo Civil), medida a qual se relaciona com a transferência do dever de provar circunstâncias e direitos à parte contrária; enquanto, na decisão agravada, o Juízo a quo tratara de acesso do exequente/agravante a sistemas e recursos voltados à busca de bens passíveis de penhora, medida que não se relaciona com incumbências direcionadas à parte contrária, mas, simplesmente, com o Princípio da Cooperação Processual (art. 6o, Código de Processo Civil), em especial com o Dever de Auxílio do Juízo da Execução. Registre-se, também, que a decisão agravada guarda correspondência exata com os pedidos antes formulados pelo exequente/agravante na petição anterior àquele decisum, qual seja a de ID Num. 138679329 (autos de origem). Prazo de 5 (cinco) dias, nos moldes do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 14 de julho de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora